Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JURANDIR FERNANDES PEREIRA em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701713-15.2019.8.07.0007) movido por RAMIRO BATISTA MOURA e LÚCIA CAMPOS MOURA contra BEATRIZ ALVES URCINO e EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO indeferiu a sub-rogação do agravante sobre o direito possessório dos agravados sobre bem imóvel. Em suas razões recursais, o agravante/réu alega, em suma, que o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga deferiu, no âmbito do processo no 0701297-81.2018.8.07.0007, a penhora por sub-rogação dos direitos possessórios devidos aos agravados nos autos de origem. Aponta que descabe ao Juízo de origem (1a Vara Cível de Taguatinga) modular ou modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga quando deferiu a penhora nos moldes em que defendidos pelo agravante. Ressalta que “a decisão do nobre juiz da 4a Vara Civil determinou a penhora no rosto dos autos tanto de eventual crédito acaso existente como também os direitos possessórios sobre a Chácara”. Esclarece que a questão já havia sido objeto de deliberação do juízo em decisão que recebeu a penhora no rosto dos autos, limitada ao direito de posse dos agravados sobre o bem imóvel, motivo pela qual não poderia ser revista pelo próprio julgador. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de manter a penhora no rosto dos autos de origem, a qual deve recair sobre o direito possessório dos agravados sobre o bem imóvel indicado. Preparo (id 212267748 – página 13). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Isso porque reputo ausente a necessária probabilidade de provimento do recurso, em especial porque o artigo 857 do Código de Processo Civil limita a hipótese de penhora de créditos em sub-rogação à eventuais créditos executados pelo devedor em feito movido contra terceiro. Ademais, a questão foi objeto de esclarecimento no âmbito do processo no 0701297-81.2018.8.07.0007, conforme despacho de ID 76872904 daqueles autos. Por sua vez, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso, temática que sequer foi abordada pelo agravante dentre as razões recursais por ele apresentadas. Assim, a prudência impõe conferir o processamento regular do recurso somente no efeito devolutivo e com abertura do adequado contraditório aos envolvidos. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.